Tribunal: CARF
Processo: 13830.900914/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.900914/2014-55
ACÓRDÃO
3002-003.291 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN TARUMA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013
CRÉDITO
PRESUMIDO.
REVOGAÇÃO.
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
609/2013.CONVERTIDA NA LEI No 12.839, DE 2013. ANTERIORIDADE
NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA.
A revogação de benefícios fiscais por acarretar majoração indireta de
tributos deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, nos
termos do artigo 150, III, “c” da Constituição Federal, conforme
jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a aplicação do princípio da anterioridade
nonagesimal de forma que a vedação de apuração de créditos presumidos para o NCM 1701.99.00
seja aplicada somente após 90 (noventa) dias da vigência da Medida provisória no 609/2013
publicada em 08/03/2013 e para o NCM 1701.14.00 também após 90 (noventa) dias da vigência
da Lei no 12.839/2013 publicada em 10/07/2013. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.290, de 22 de
novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 13830.900916/2014-44, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente).

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.291 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900914/2014-55
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu parcialmente o
Pedido de Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte e homologou as
compensações até o limite do crédito.
O interessado transmitiu o PER no 20578.17287.260713.1.1.09-0072, no qual requer
ressarcimento de crédito relativo á Cofins não-cumulativa – exportação, referente ao 2o trimestre
de 2013;
Posteriormente transmitiu as Dcomps no 12306.68427.260713.1.3.09-7682,
21642.40734.150813.1.3.09-7392, 38929.62918.200813.1.3.09-8280, 07817.96994.230813.1.7.09-
7370, 01758.71237.290813.1.3.09-0097, visando compensar os débitos nelas declarados com o
crédito acima;.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
PIS/PASEP. COFINS. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL PARA MODIFICAÇÕES.
A anterioridade nonagesimal só é exigida quando houver instituição de uma
contribuição social ou modificação em uma já existente (aumento de alíquota, por
exemplo). No entanto, se a modificação só é introduzida no texto de conversão da
Medida Provisória em Lei, ela só pode gera efeitos a partir da publicação da citada
Lei.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral compensação
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
i)
Aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal nos termos do artigo
150, III, “c” da Constituição Federal aos artigos 1o e 2o da Medida Provisória no
609/13 e da Lei no 12.839/13 devem ser reconhecidos os créditos presumidos de
PIS e da COFINS apurados durante o referido período e que não reconhecidos pela
D. Autoridade Fiscal e a D. DRJ.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.291 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900914/2014-55
3
ii)
Sendo o crédito presumido instituído sobre receitas de venda de açúcar,
nada mais lógico do que o critério de apuração se referir apenas aos açúcares,
obedecendo, portanto, um critério de racionalidade de base contra base (base x
base) em relação ao próprio produto beneficiado, tal como é a apuração do PIS e
da COFINS.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para ser integralmente reconhecido o
direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Conforme apontado, a controvérsia posta em análise no presente curso
voluntário cinge-se ao direito de apuração de créditos presumidos de PIS/Pasep e
da COFINS não-cumulativos no mercado interno objeto de análise no
procedimento fiscal 0811800-2014-00769-6 e que resultou em glosa parcial dos
créditos em face da alteração legislativa promovida pelos artigos 1o e 2o da
Medida Provisória no 609/13 e da Lei no 12.839/13. Ademais, houve glosa em
relação aos percentuais usados pela fiscalizada na apropriação dos créditos
presumidos.
Como cediço a Recorrente apurou créditos de PIS/Pasep sobre a produção de
açúcar sobre aquisições de pessoas física e de pessoa jurídica agropecuária de
insumos, entre outros, utilizados na produção de açúcar classificados na NCM
17.01.11.00, 1701.99.00 e 1702.90.00 nos termos dos artigos 8o da Lei
10.925/2004.
Ocorre que quando da análise do crédito a autoridade fiscal não reconheceu a
integralidade dos créditos pleiteados argumentado que o artigo 2o da Medida
Provisória n° 609/2013, publicada em 08/03/2013 e convertida na Lei n°
12.839/2013, afastou o disposto nos artigos 8o e 9o, da Lei 10.925/2004 com
relação, entre outros, ao açúcar da NCM 1701.99.00.
Assim, fundamentando-se no art. 2o da MP n° 609/2013 e, ainda na composição
da receita de vendas da empresa, a fiscalização só apurou créditos presumidos na
proporção da receita de “Vendas do Açúcar NCM – 1702.90.00” sobre a receita
total.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.291 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900914/2014-55
4
Por sua vez, a DRJ analisando a manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente, afastou a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, mas
entendeu que na redação original do artigo 2o da MP n° 609/2013 não constava a
limitação às pessoas jurídicas, inclusive, cooperativas produtoras de mercadorias
relacionadas no código 1701.11.00 (e por consequência também na suposição
1701.14.00) da TIPI vigente, o que só aconteceu com a publicação da Lei no
12.839/13 em 10/07/2013. Logo os créditos presumidos referentes às “Vendas
do Açúcar NCM – 17011400” deveriam ser reconhecidos à Recorrente, na
proporção devida. Por outro lado, em relação aos percentuais apurados não
acatou o argumento da Recorrente de que o critério a ser aplicado deveria se
referir apenas aos açúcares, obedecendo, portanto, um critério de racionalidade
de base contra base (base x base).
Em suas razões recursais, além de manter o argumento dos critério de apuração
dos créditos presumidos como realizado, insurge a Recorrente com argumento da
necessária observância ao princípio da anterioridade nonagesimal nos termos do
artigo 150, III, “c” da Constituição Federal em relação aos artigos 1o e 2o da
Medida Provisória no 609/13 e da Lei no 12.839/13, devendo ser reconhecidos os
créditos presumidos de PIS e da COFINS apurados durante o referido período e
que não reconhecidos pela D. Autoridade Fiscal e a D. DRJ. Neste aspecto entendo
que assiste razão à Recorrente.
A Medida provisória no 609/2013 publicada em 08/03/2013 em seu artigo 2o
excluiu, a partir da data de sua publicação, a possibilidade das pessoas jurídicas,
inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 0405.10.00, 15.07, 15.08 a 15.14,
1517.10.00 e 1701.99.00 da TIPI apropriarem créditos presumidos calculado sobre
o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis no 10.637/2002,
e 10.833/2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física, vejamos:
“(...)
Art. 2o A partir da data de publicação desta Medida Provisória, o disposto nos arts.
8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004 , não mais se aplica aos produtos
classificados nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 0405.10.00, 15.07, 15.08 a 15.14,
1517.10.00 e 1701.99.00 da TIPI.
(grifamos)”
Assim, ao revogar a benesse que previa a apuração dos créditos presumidos dos
créditos do PIS/Pasep e da COFINS às pessoas jurídicas produtora do açúcar
classificado na NCM 1701.99.00 da TIPI, a Medida Provisória no 609/2013
provocou a chamada majoração indireta de tributos. Como cediço, as espécies
tributárias são contribuições sociais disciplinada no art. 195, inciso I, “b” da
Constituição Federal, logo, para alteração ou majoração, imperiosa é a
observância do princípio da anterioridade nonagesimal, ora mitigada, que está
disciplinada no art. 195, §6o da Constituição Federal, in verbis:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.291 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900914/2014-55
5
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
(...)
b) a receita ou o faturamento;
(...)
§ 6o As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após
decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou
modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b.
Há que se consignar que referido princípio constitucional, em virtude do seu
relevante papel no sistema tributário nacional, foi alçado ao nível de cláusula
pétrea, constituindo garantia fundamental do cidadão em prol da segurança
jurídica e da não surpresa. E é neste contexto interpretativo, que foi firmado pelo
Supremo tribunal Federal no julgamento da ADI no 5277,o entendimento de que o
princípio da anterioridade nonagesimal deve ser observado para as Medidas
Provisórias nos termos previstos pelo artigo 195, §6o da Constituição Federal,
Vejamos:
EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Tributário. Princípio da
legalidade tributária. Necessidade de análise de cada espécie tributária e de cada
caso concreto. Contribuição ao PIS/PASEP e Cofins. Parágrafos 8o a 11 do art. 5o da
Lei no 9.718/98, incluídos pela Lei no 11.727/08. Venda de álcool, inclusive para fins
carburantes. Fixação, pelo Poder Executivo, de coeficientes para reduzir alíquotas
dessas contribuições, as quais podem ser alteradas para mais ou para menos, em
relação a classe de produtores, produtos ou sua utilização. Presença de função
extrafiscal a ser desenvolvida. Anterioridade nonagesimal. Necessidade de
observância. 1. A observância do princípio da legalidade tributária é verificada de
acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo que
não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o
regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária. 2.
Para que a lei autorize o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da
contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, é imprescindível que o valor máximo dessas
exações e as condições a serem observadas sejam prescritos em lei em sentido
estrito, bem como exista em tais tributos função extrafiscal a ser desenvolvida pelo
regulamento autorizado. 3. Os dispositivos impugnados tratam da possibilidade de
o Poder Executivo fixar coeficientes para reduzir as alíquotas da contribuição ao
PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida na venda de álcool,
inclusive, para fins carburantes, alíquotas essas previstas no caput e no § 4o do art.
5o da Lei no 9.718/98, redação dada pela Lei no 11.727/08, as quais podem ser
alteradas, para mais ou para menos, em relação a classe de produtores, produtos
ou sua utilização. A lei estabeleceu os tetos e as condições a serem observados
pelo Poder Executivo. Ademais, a medida em tela está intimamente conectada à
otimização da função extrafiscal presente nas exações em questão. Verifica-se,
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.291 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900914/2014-55
6
ainda, que o diálogo entre a lei tributária e o regulamento se dá em termos de
subordinação, desenvolvimento e complementariedade. 4. A majoração da
contribuição ao PIS/Pasep ou da Cofins por meio de decreto autorizado submete-
se à anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, § 6o, da CF/88,
correspondente a seu art. 150, III, c. 5. Ação direta de inconstitucionalidade
julgada parcialmente procedente, conferindo-se interpretação conforme à
Constituição Federal aos §§ 8o e 9o do art. 5o da Lei no 9.718/98, incluídos pela Lei
no 11.727/08, e se estabelecendo que as normas editadas pelo Poder Executivo
com base nesses parágrafos devem observar a anterioridade nonagesimal prevista
no art. 150, III, c, do texto constitucional.
(ADI 5277, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2021 PUBLIC 25-03-2021)
Na mesma linha, na conversão da respectiva Medida Provisória no 609/2013 na
Lei no 12.839/2013 publicada em 10/07/2013, além da NCM anteriormente
incluída no texto original da medida provisória, foi incluído as empresas
produtoras de mercadorias relacionadas no código 1701.14.00, veja-se:
“(...)
Art. 2o A partir da data de publicação desta Lei, o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei
no 10.925, de 23 de julho de 2004, não mais se aplica aos produtos classificados
nos códigos 02.04, 0206.80.00, 03.02, 03.03, 03.04, 0405.10.00, 15.07 a 15.14,
1517.10.00, 1701.14.00 e 1701.99.00 da Tipi.
(grifamos)”
Assim, no caso em apreço há que se reconhecer a inaplicabilidade das vedações
impostas pelo artigo 2o da Medida Provisória no 609/2013 para o NCM 1701.99.00
e da na Lei no 12.839/2013 para o NCM 1701.14.00, de forma imediata sem
respeitar prazo mínimo de 90 (noventa dias) previstos na Constituição. Ou seja, a
vedação para o NCM 1701.99.00 deve ser aplicada somente após 90 (noventa
dias) da vigência da Medida provisória no 609/2013 publicada em 08/03/2013 e
para o NCM 1701.14.00 deve ser aplicada somente após 90 (noventa dias) da
vigência da Lei no 12.839/2013 publicada em 10/07/2013.
Pondera-se que não se trata de apreciação de inconstitucionalidade, o que não
compete a este Colegiado, mas tão somente a aplicação dos comandos
constitucionais conforme precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
Por fim, em relação ao argumento dos critérios de apuração dos créditos
presumidos, considerando que a decisão da Delegacia de Julgamento apreciou e
validou acertadamente a questão neste ponto, adoto-a e reproduzo-a
parcialmente como fundamento no presente voto, nos termos do arts. 114, §12
do RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
“(...)
A empresa alega também que:
Adicione-se a isso, que o crédito foi tomado pela REQUERENTE com
fundamento em seu Livro de Produção Diária – “LPD”, o qual foi aceito pela
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.291 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900914/2014-55
7
fiscalização como base para a verificação do direito de crédito, pois ali estão
discriminadas as quantidades de açúcar e álcool produzidas e a quantidade
de cana-de-açúcar moída para a obtenção dos referidos produto.
Ora, se o “LPD” foi admitido e utilizado pela fiscalização para a apuração dos
créditos, é preciso vincar que ali não estão discriminados os tipos de açúcar
produzidos, de modo que o crédito é tomado na proporção da cana-de-
açúcar não utilizada na fabricação do álcool.
Desse modo é que o percentual de produção de açúcar foi aplicado sobre a
base de cálculo para verificar o valor do crédito presumido.
Portanto, sendo o “LPD” a base para a verificação do direito de crédito e
sendo corretas as proporções aplicadas pela REQUERENTE, não há razão
para as glosas perpetradas pela fiscalização.
Ou seja, a empresa requer que o crédito presumido seja apurado sobre a
totalidade do açúcar produzido e vendido.
No entanto, como visto, com a edição da MP n° 609/2013, somente as pessoas
jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam os açúcares classificadas nos
códigos 1701.11.00 (desmembrado nas subposições 1701.13.00 e 1701.14.00) e
1702.90.00 (além das outras mercadorias de origem animal ou vegetal classificadas
em outros capítulos e/ou códigos) podem se apropriar do crédito presumido sobre
insumos adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Assim, esses créditos devem ser apropriados na proporção das receitas de vendas
desses açúcares em relação a receita total da empresa. Considerando que entre os
relacionados, a empresa produz os classificados nos códigos 1701.14.00 e
1702.90.00, como se depreende dos itens 22 e 23 do Termo de Encerramento de
Procedimento Fiscal, os percentuais usados pela fiscalização reputam-se corretos.
(...)”
Diante do exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal de forma que a
vedação de apuração de créditos presumidos para o NCM 1701.99.00 seja
aplicada somente após 90 (noventa) dias da vigência da Medida Provisória no
609/2013 publicada em 08/03/2013 e para o NCM 1701.14.00 também após 90
(noventa) dias da vigência da Lei no 12.839/2013 publicada em 10/07/2013.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal de
forma que a vedação de apuração de créditos presumidos para o NCM 1701.99.00 seja aplicada
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.291 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900914/2014-55
8
somente após 90 (noventa) dias da vigência da Medida provisória no 609/2013 publicada em
08/03/2013 e para o NCM 1701.14.00 também após 90 (noventa) dias da vigência da Lei no
12.839/2013 publicada em 10/07/2013.
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Fl. 207
DF CARF MF
Original